Tribunal: TCU
Processo: 012.659/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Incra, contra Vilmar Ferreira de Araújo, ex-prefeito de São João D'Aliança/GO , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio que tinha por objeto a abertura e recuperação de estradas vicinais, com execução de drenagem superficial e construções de pontes, no Projeto de Assentamento Santa Maria do Paranã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, contra Vilmar Ferreira de Araújo, prefeito de São João D'Aliança/GO de 2009 a 2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CRT/DE/03000/2009, que tinha por objeto a abertura e recuperação de estradas vicinais, com execução de drenagem superficial e construções de pontes, no Projeto de Assentamento Santa Maria do Paranã, naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial sem julgamento do mérito; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Incra, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.